Tribunal: TJSP
Processo: 2257642-49.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2257642-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é impetrante
MAURO SÉRGIO MARTINS DOS SANTOS e Paciente HENRIQUE ROCHA
MACHADO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas
Corpus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2257642-49.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2257642-49.2019.8.26.0000
Impetrante: Mauro Sérgio Martins dos Santos
Paciente: Henrique Rocha Machado
Corréus: Fernando Guilherme Souza Mendes, Vander Sergio de Souza
Ferreira, Wellington dos Santos Rosa, Guilherme Mateus Rodrigues Rocha,
Allan Felipe Marques, Cristiano Barbosa da Silva e Allan Fabricio Merede
Comarca: Rio Claro
Voto no 47.308
Em favor do paciente, os impetrantes
ajuizaram este pedido de habeas-corpus, aduzindo constrangimento
ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Rio Claro.
Relatam que o paciente foi preso em
flagrante no dia 4 de outubro passado, acusado da suposta prática
dos delitos previstos nos artigos 16, caput, da Lei 10.826/03 e 288 e
333, ambos do Código Penal. Posteriormente, teve decretada a prisão
preventiva em decisão inidônea. Alegam que a ação penal
transcorreu normalmente até a realização da audiência ocorrida no
dia 22 de maio do corrente. Alega excesso de prazo na formação da
culpa, pois desde o dia 19 de junho passado o feito encontra-se
conclusos para a sentença. Acrescenta, ainda, que o paciente é
primário, trabalhador e não tem envolvimento em organização
criminosa, circunstâncias que o autoriza aguardar em liberdade a
conclusão do processo. Aduzem que militam em favor do paciente os
princípios e garantias constitucionais, bem como o entendimento
jurisprudencial. Requerem, assim, a concessão liminar da ordem, a
fim de que o paciente seja beneficiado com a liberdade provisória,
com a consequente expedição de alvará de soltura.
Indeferida
a
liminar
(fl.
29),
prestou
informações o digno Juízo impetrado (fls. 32-78).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2257642-49.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela prejudicialidade da impetração (fls. 81-82).
É o relatório.
Conforme
se
verifica
das
informações
prestadas, foi proferida sentença no último dia 2 de dezembro. O
paciente foi condenado à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, no
regime inicial fechado, e ao pagamento de 27 dias-multa, como
incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, artigo 16, caput, c. c.
o parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03 e artigo 2o, §2o, da Lei no
12.850/13.
Dessa forma, cessado o motivo do alegado
constrangimento ilegal, restou sem objeto a impetração, posto que
agora houve mudança no título da prisão, que decorre da r.
sentença.
Assim, em face do que dispõe o artigo 659 do
Código de Processo Penal, julga-se prejudicado o pedido.
Figueiredo Gonçalves
relator